Tribunal: TJDFT
Processo: 0750186-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. AGRAVO INTERNO EM “HABEAS CORPUS”. RESTITUIÇÃO DE BENS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o processamento do “habeas corpus” que tem por objeto a restituição de bens apreendidos.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de admissão de “habeas corpus” impetrado com a finalidade de obter a restituição de bens apreendidos.
III. Razões de decidir:
3. Trata-se o “habeas corpus” de remédio constitucional apto a proteger, exclusivamente, a liberdade de locomoção, de maneira que se mostra inviável seu processamento quando a alegação de ilegalidade recai sobre a apreensão de bens e tem como objetivo a restituição (Precedentes STJ: AgRg no RHC n. 199.582/RN, julgado em 4/11/2024 e AgRg no HC n. 869.491/SP, julgado em 30/10/2024).
4. O pedido de restituição deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, sendo certo que eventual sigilo nas investigações criminais não autoriza a supressão desta etapa, com a formulação de pedido diretamente nesta segunda instância.
IV. Dispositivo:
5. Agravo interno desprovido.